Tribunal: TJMT
Processo: 1019477-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019477-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : THAMYRES RONDON HUMBELINO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1019477-14.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAMYRES RONDON HUMBELINO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1019736-03.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fosse determinada a exclusão dos dados pessoais da autora dos cadastros de restrição ao crédito, pois, segundo apreciação da magistrada, “não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que não há nos autos evidências de que o crédito de fato não fora disponibilizado à parte, (...), devendo ainda ser esclarecida a existência ou não de contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que só será propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento” (cf. Id. no 37217972 dos autos de origem).
A agravante alega que vem sendo constrangida, através dos atos de cobrança indevidamente praticados pelo Banco do Brasil, a pagar dívida que nunca contraiu e que desconhece absolutamente a origem, e, nessa senda, narra que, depois de “ser cobrada incessantemente, por meio de ligações, por uma dívida referente a um grande empréstimo bancário com o agravado, (...) buscou informações junto ao Banco do Brasil para compreender como um débito de tamanha monta (R$51.229,61) surgiu em seu CPF, (sobretudo ao se considerar) que a sua conta bancária já se encontrava inativa há quase uma década”, ocasião em que “procurou a sua agência bancária no intuito de obter o contrato que ensejou tal cobrança, entretanto, o agravado não lhe disponibilizou tal contrato”, e, mais grave, logo depois, em razão dessa dívida, incluiu os seus dados pessoais nos cadastros de restrição ao crédito,
Sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da tutela (CPC, art. 300), “tendo em vista a real existência de perigo de dano (e o) risco ao resultado útil do processo, pois teve seu CPF negativo por uma dívida inexistente, ficando, assim, impossibilitada de realizar compras no seu CPF, (sendo que) a resolução do mérito pode levar muito tempo, e (...) não pode se ver prejudicada até a prolação da sentença”, e, sendo assim, pede o provimento do recurso, para seja determinado ao agravado Banco do Brasil que exclua imediatamente o apontamento restritivo feito em seu bom nome em razão do débito questionado na lide, e, desde já, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 57648958).
É a suma.
D E C I D O
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 57629990, anota-se que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se verifica da parte final da decisão aqui impugnada, vinculada ao Id. no 37217972 dos autos de origem, de modo que, ao menos em primeira análise, o recurso preenche todos os requisitos necessário à sua admissibilidade, porém, ainda sob o enfoque da análise inicial, não enxergo a presença dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória recursal, pois, com efeito, considerando que a pretensão da autora/agravante está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial com réu/agravado, que se consubstancia em fundamento pautado em fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos que, por ora, servem de apoio à pretensão liminar da autora/agravante são as suas próprias palavras, que, como se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só, muito menos de algum peso probatório, ao menos não no começo do processo, antes de ter sido oportunizado ao réu apresentar o seu contraponto; além do mais, considerando que o apontamento restritivo sequer é recente, uma vez que disponibilizada no banco de dados em 08.06.2019 (cf. Id. no 36003913 - pág. 2), não enxergo urgência alguma a concessão da tutela provisória.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator